Tribunal: STF
Processo: Inq 2537
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA - CRIME - ESPÉCIE. A
   apropriação indébita disciplinada no artigo 168-A do Código Penal
   consubstancia crime omissivo material e não simplesmente
   formal.
        INQUÉRITO - SONEGAÇÃO FISCAL - PROCESSO
   ADMINISTRATIVO. Estando em curso processo administrativo mediante
   o qual questionada a exigibilidade do tributo, ficam afastadas a
   persecução criminal e - ante o princípio da não-contradição, o
   princípio da razão suficiente - a manutenção de inquérito, ainda
   que sobrestado.